Tribunal: CARF
Processo: 10283.900460/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.900460/2017-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.602 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
AROSUCO AROMAS E SUCOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
INCENTIVO
DE
REDUÇÃO
DO
IMPOSTO.
SUDENE.
RECONHECIMENTO. TERMO INICIAL DE FRUIÇÃO.
Apresentado o requerimento de redução do pagamento do imposto, considerar-
se-á a interessada automaticamente no pleno gozo do benefício pretendido, a
partir da data da expiração do prazo de 120 dias do respectivo protocolo no
caso de a mesma não ser notificada da decisão contrária ao pedido.
REVISÃO DE OFÍCIO DO PER/DCOMP.
Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado,
mas sem deferir o pedido de repetição do indébito ou homologar a
compensação, por ausência de análise da sua liquidez e certeza pela unidade de
origem, com o conseqüente retorno dos autos à jurisdição da contribuinte, para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido,
nos termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso para afastar o óbice à apreciação do pedido devendo os autos retornarem à
Unidade de Origem para a aferição da certeza e liquidez do crédito e homologar as
compensações realizadas até o limite do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, Andre Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.900460/2017-11
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.602 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900460/2017-11

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do v. Acórdão, que, por
unanimidade de votos, não reconheceu o direito creditório pleiteado.
Conforme bem relatado pela DRJ, versam os autos sobre a Declaração de
Compensação no 24133.73971.300115.1.3.04-9162, transmitida eletronicamente com base em
créditos relativos ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ.
Nos termos do Relatório DRJ:

A contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, cujo DARF apresenta as seguintes características:
Características do DARF:

A partir das características do DARF foi identificado que o referido pagamento
havia sido utilizado integralmente para extinção de outros débitos da contribuinte, não
restando crédito disponível para ser utilizado na compensação declarada.
Assim, em 02/03/2016, foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl.
334) cuja decisão não homologou a compensação declarada por inexistência de
crédito.
Cientificado dessa decisão em 14/03/2016, bem como da cobrança dos débitos
declarados, o sujeito passivo apresentou em 13/04/2016, manifestação de
inconformidade às fls. 108 a 117, acrescida de documentação anexa.
Em sua defesa, resumidamente, a contribuinte enfatiza a existência do crédito
pleiteado e apresenta a seguinte argumentação:  transmitiu dois PER/DCOMP para utilizar o
de
2013, incluindo a declaração de compensação objeto dos presentes autos e o
PER/DCOMP no 24133.73971.300115.1.3.04-91.  após reapuração do imposto e constatação
retificação da DCTF, objetivando apontar qual o débito devido;  a não homologação do PER/D
sido aceitas pela Receita Federal a retificação das DCTF do período, em função da não
admissão de Pedido de Reconhecimento do Direito à Redução do IRPJ de que trata o
Decreto no 4.212/2002.  os mencionados pedidos de reapuração teriam tomado por base o benef
redução de 75% do IRPJ, no que concerne às receitas de vendas relativas aos produtos
cervejas, refrigerantes, concentrados e rolhas metálicas.  assim, teriam sido enviado
s novos Pedidos de Reconhecimento do Direito à
Redução do IRPJ com base nas receitas de vendas relativas aos produtos cervejas,
refrigerantes e concentrados;  tais benefícios não teriam sido apreciados dentro do prazo de
dias, razão pela qual a Requerente teria passado a considerar a redução de 75% do
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.602 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900460/2017-11

IRPJ, em razão do suposto reconhecimento tácito de que trata o art. 60, §2o, da
Instrução Normativa no 267/02;  a aceitação das retificações das DCTFs e, consequentemente
do PER/DCOMP, dependeria da apreciação dos aludidos Pedidos de Reconhecimento
do Direito de Redução do IRPJ, uma vez que o deferimento dos referidos pedidos tem
o condão de permitir o aproveitamento do benefício (i) a partir do ano calendário
subsequente àquele em que o projeto de instalação, ampliação, modernização ou
diversificação entrar em operação, nos termos do art. 12, §12, da Medida Provisória no
2.199-4/2001, com a redação dada pelo art. 32 da Lei no 11.196/2005, em relação ao
Laudo Constitutivo no 215/2009, emitido em 22.12.2009, e (ii) a partir do ano
calendário da expedição do laudo, nos termos do art. 88 da Instrução Normativa no
267/02, em relação aos Laudos Constitutivos no 029/2012 e 067/2013;
Ao final, dentre os pedidos registrados, requer que seja determinada a suspensão
do processo até a apreciação dos novos Pedidos de Reconhecimento do Direito de
Redução do IRPJ no 18365.721839/2015-04, referente ao produto refrigerante;
18365.721838/2015- 51, referente ao produto cervejas; 18365.720813/2016-11,
referente ao produto concentrados.
O direito creditório em litígio também foi objeto do PAF no
10283.900210/2016-08.

Apreciados os argumentos da Manifestação de Inconformidade, restou mantido o
Despacho Decisório, sob fundamento de que a não homologação do PER/DCOMP decorreu do
fato de que a retificação da DCTF do período também não foi homologada pela Receita Federal
do Brasil – Manaus (doc. 06 da Manifestação de Inconformidade), em razão da não admissão de
Pedidos de Reconhecimento do Direito à Redução do IRPJ de que trata o Decreto no 4.212/2002
(doc. 07 da Manifestação de Inconformidade), o que impossibilitou a comprovação da existência
do crédito que se pretende compensar, de modo que uma vez não comprovada nos autos a
existência de direito creditório líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível
de compensação, não há o que ser reconsiderado na decisão proferida pela autoridade
administrativa.
Inconformada, apresentou Recurso Voluntário pleiteando a reforma do julgado
para homologar a compensação requerida através do PER/DCOMP no
11214.22392.251114.1.3.04-3609, tendo em vista o seu manifesto direito ao benefício da
redução do IRPJ, que gerou o pagamento a maior utilizado na compensação ou que ao menos,
seja provido o presente apelo para homologar a compensação até o valor equivalente ao crédito
decorrente da redução do IRPJ sobre os produtos incentivados “Concentrado, base e edulcorante
para bebidas não alcóolicas”, vez que era válido, vigente e eficaz o Ato Declaratório Executivo
no 81/2004, que expressamente legitimava a fruição do benefício fiscal em questão.

É o Relatório.
Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, por isso, dele tomo conhecimento.
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.602 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900460/2017-11

Descreve a Recorrente que apresentou duas declarações de compensação
(PER/DCOMP). A primeira, transmitida através do PER/DCOMP no
11214.22392.251114.1.3.04-3609, da qual foram utilizados R$ 438.965,35 do montante do
crédito original, não homologado pelo Despacho Decisório ora tratado. O saldo remanescente de
R$
106.369,89,
foi objeto de pedido posterior, através do PER/DCOMP no24133.73971.300115.1.3.04-9162.
Esclarece que a não homologação do PER/DCOMP decorreu do fato de a
retificação da DCTF do período também não foi homologada pela Receita Federal do Brasil –
Manaus, em razão da não admissão de Pedidos de Reconhecimento do Direito à Redução do
IRPJ de que trata o Decreto no 4.212/2002 (doc. 07 da Manifestação de Inconformidade), o que
impossibilitou a comprovação da existência do crédito que se pretende compensar. Todavia, para
os períodos envolvidos foram solicitados novos Pedidos de Reconhecimento do Direito à
Redução de 75% do IRPJ, que ratificariam a compensação objeto do PER/DCOMP no
11214.22392.251114.1.3.04-3609.
Contudo a Manifestação de Inconformidade, sob o fundamento de que os Pedidos
de Reconhecimento do Direito à Redução de IRPJ não foram admitidos, pelo suposto
descumprimento de requisitos formais, nos seguintes termos:

No caso em análise, em síntese, a contribuinte restringe-se a alegar que os
novos Pedidos de Reconhecimento do Direito à Redução do IRPJ, caso admitidos,
permitiriam a homologação das DCOMP, em razão da conexão entre a Declaração de
Compensação
e
os
Processos
Administrativos
no
18365.721839/2015-04,
18365.721838/2015-51 e 18365.720813/2016-11.
Ocorre que o Parecer SEORT/DRF/MNS no 348, de 14 de setembro de 2016,
analisando o Processo Administrativo no 18365.721839/2015-04, em síntese, apresenta
as seguintes informações:
1 - Trata o presente processo de pedido de reconhecimento do direito à Redução
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (fl. 2), formulado, em 05/08/2015, pela empresa
AROSUCO AROMAS E SUCOS LTDA., CNPJ no 03.134.910/0001-55, localizada
na área de atuação da SUDAM, relativo à MODERNIZAÇÃO TOTAL, para a
produção de até 2.281.193 hectolitros/ano de refrigerante, conforme Laudo
Constitutivo no 029/2012 (fl. 5), expedido pela SUDAM.
(...)
14 - Através do item V do Termo de Intimação SEORT/DRF/MNS no
008/2016, solicitou-se do contribuinte a apresentação de uma planilha especificando,
para cada ano calendário, a que produtos se refere a parcela da RECEITA com
Redução de 75% e/ou 12,5%, informando o percentual de cada produto em relação à
RECEITA, e o seu respectivo Laudo Constitutivo e Ato Declaratório Executivo.
15 - O contribuinte atendeu parcialmente o item V da intimação supracitada,
apresentando planilhas para os exercícios de 2012, 2014 e 2015, deixando de
apresentar a planilha do exercício 2013. Também deixou de informar o Laudo
Constitutivo e respectivo ADE que autorizasse a utilização dos referidos benefícios.
16 - Com base nas planilhas apresentadas pela empresa (fls. 175-177), elaborou-
se a planilha abaixo, onde é demonstrada a utilização do benefício fiscal por produto:
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.602 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900460/2017-11

18 - Com relação ao Laudo Constitutivo no 029/2012, constatou-se que o
mesmo já havia sido apresentado, à Receita Federal do Brasil, em 2012, através do
processo administrativo no 18365.722542/2012-13.
19 - Tal pedido foi considerado como NÃO ADMITIDO, através do Parecer
SEORT/ DRF/MNS No 068/2013, o qual o contribuinte tomou ciência, via AR, em
12/06/2013.
20 - A requerente apresentou novo pedido, com base no mesmo Laudo
Constitutivo, em 05/08/2015. Este novo pedido apresentado nos remete a duas
situações. Em primeiro lugar, significa a concordância do contribuinte com aquele
Parecer que considerou como NÃO ADMITIDO o seu pedido anterior. Em segundo,
com base no § 1o do art. 60 da Instrução Normativa SRF no 267/2002, a requerente só
poderia passar a utilizar o benefício fiscal a partir do 121o dia da apresentação de seu
pedido, sem que a RFB tivesse se pronunciado a respeito de seu pedido.
21 - Da análise acima, temos que a empresa só poderia se valer do benefício
fiscal atribuído ao Laudo Constitutivo no 029/2012, a partir de 04/12/2015. Do quadro
do item 16 deste Parecer, constatamos que a requerente vem se valendo do respectivo
benefício fiscal desde 2014, sem qualquer amparo ou autorização por parte da Receita
Federal do Brasil, ainda mais que a mesma já teve o mesmo pedido considerado como
NÃO ADMITIDO anteriormente, o que significa que a empresa NÃO poderia estar se
valendo do benefício fiscal da redução do IRPJ para o produto refrigerante.
22 - A mesma situação se repete para os produtos concentrado e cerveja e
chopp, conforme veremos a seguir.
23 - Contribuinte apresentou, em 13/04/2016, através do processo
administrativo no 18365.720813/2016-11, Pedido de Redução do IRPJ, tendo por base
o Laudo Constituti-vo no 067/2013, referente ao produto concentrado. Este pedido já
havia sido apresentado em 2013, através do processo no 18365.722952/2013-37, tendo
sido o mesmo considera-do como NÃO ADMITIDO através do Parecer
SEORT/DRF/MNS no 00469/2014, o qual o contribuinte tomou ciência eletrônica, por
decurso de prazo, em 17/10/2014.
24. Aqui, como no caso anterior, valem, igualmente, para o produto
concentrado, a análise realizada nos itens 20 e 21 deste Parecer, sendo que neste caso,
a data a partir da qual o contribuinte poderia se valer do benefício da redução do IRPJ
seria 12/08/2016.
25 - Contribuinte apresentou, em 05/08/2015, através do processo
administrativo no 18365.721838/2015-51, Pedido de Redução do IRPJ, tendo por base
o Laudo Constitutivo no 215/2009, referente ao produto cerveja e refrigerante. Este
pedido já havia sido apresentado em 2010, através do processo no 10283.001140/2010-
18, tendo sido o mesmo considerado como NÃO ADMITIDO através do Parecer
SEORT/DRF/MNS no 00468/2014, o qual o contribuinte tomou ciência eletrônica, por
decurso de prazo, em 16/10/2014.
26 - Aqui, igualmente aos dois casos anteriores, valem para o produto cerveja e
refrigerante, a análise realizada nos itens 20 e 21 deste Parecer, sendo que neste caso,
a data a partir da qual o contribuinte poderia se valer do benefício da redução do IRPJ
seria 04/12/2015.
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.602 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900460/2017-11

(...)
29 - O único produto, para o qual a empresa vem se valendo do uso do benefício
fiscal de redução do IRPJ de forma regular, são as rolhas, cujo benefício encontra-se
amparado no Laudo Constitutivo no 081/2006, para o qual foi emitido o Ato
Declaratório Executivo no 171/2006, de 23/11/2006, amparando a utilização do
referido benefício até 31/12/2015.
30 - Portanto, pelo exposto até o momento, tem-se que o contribuinte valeu-se,
de forma irregular, por não ter autorização da Receita Federal do Brasil, de benefício
fiscal de redução do IRPJ, no montante aproximado de R$ 210.000.000,00, somente
nos anos calendário de 2011 a 2014, desconsiderando-se, neste caso, o ano de 2012.
(...)
32 - Através das consultas realizadas, foi constatado a existência de pendências
junto à Receita Federal do Brasil, sendo estas a existência de débitos, num total de 4
(quatro), em cobrança em conta corrente, referente à PIS (5434), de 17/05/2013,
COFINS (5442), de 17/05/2013, e CIDE (8741), de 09/2013 e 09/2015, além de
divergência de GFIP x GPS, para o período de apuração 07/2016, referente ao CNPJ
03.134.910/0002-36. Tais pendências são fatores impeditivos para emissão da
Certidão Conjunta de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União bem como da Certidão de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e
às de Terceiros.
33 - Em consonância ao disposto nas normas legais e regulamentares acima
mencionadas, NÃO pode prosperar o Pedido de Reconhecimento do Direito à
Redução do IRPJ apresentado, por NÃO se encontrar a empresa em situação de
regularidade fiscal, visto que, além de estar valendo-se da utilização de benefícios
fiscais sem a devida autorização por parte da Receita Federal do Brasil, a mesma ainda
possui pendências de débitos em aberto, sendo tais débitos impeditivos para a emissão
da Certidão Conjunta de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União, e da Certidão de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de
Terceiros.
34 - Pelo até aqui exposto, entendo que o pedido ora analisado deve ser
considerado como NÃO ADMITIDO, por não estar completo em todos os seus
requisitos formais.
(...)
35 - A IN 267/2002 dispõe sobre os incentivos fiscais decorrentes do imposto
sobre a renda das pessoas jurídicas, tratando, nos artigos 59 e 60 sobre o
reconhecimento do direito à isenção do imposto:
(...)
36 - Portanto, sendo o pedido considerado NÃO ADMITIDO, não poderá a
requerente gozar da redução pretendida, como determina o § 2o do artigo 60, já que o
§ 8o, do mesmo artigo, especifica que, no caso de não admissibilidade do pedido, não
fluirá o prazo de 120 dias, ficando a empresa IMPEDIDA de utilizar-se do benéfico
enquanto não apresentar novo pedido, atendendo todos os requisitos formais e
materiais.
37 - Ressalte-se que não caberá manifestação de inconformidade contra esta
decisão proposta. Contudo, a requerente poderá realizar novo pedido após o
saneamento das irregularidades apresentadas, conforme dita o referido § 7o.
Nesse mesmo sentido, o Despacho Decisório SEORT/DRF/MNS no 347/2016,
não admitiu o Pedido de Reconhecimento do Direito à Redução do IRPJ.
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.602 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900460/2017-11

Despacho de Encaminhamento (Processo Administrativo no 18365.721839/
2015-04) de 19/01/2017 informa o seguinte:
Sr. Chefe, Este processo já possui decisão desfavorável ao contribuinte, já tendo
o mesmo tomado ciência desta decisão. Após a decisão apresentou resposta à
intimação, mas sem qualquer efeito sobre o resultado do processo. Desta forma, nada
mais havendo a ser feito no mesmo, proponho que o processo em epígrafe seja
arquivado pelo prazo legal estabelecido em legislação.
Portanto, a contribuinte não tem razão em suas alegações.
Uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e
certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não há o que
ser reconsiderado na decisão proferida pela autoridade administrativa.

Contrapondo os fundamentos de decidir da DRJ, a Recorrente demonstrou
que débito de IRPJ (lucro presumido), com vencimento em 30/04/13, informado na DCTF
original, era de R$ 2.976.310,97, foi pago por meio de dois DARFs, nos valores de R$
138.727,80 e R$ 2.837.583,17 e que após a reapuração do imposto referente ao primeiro
trimestre de 2013, constatou a realização de pagamento a maior e procedeu à retificação da
DCTF para apontar qual o débito devido e utilizar o montante para compensação de outros
tributos federais, ou seja, que havia promovido um pagamento de DARF no valor de R$
2.837.583,17, ao passo que o tributo devido para o período era somente de R$ 2.292.247,93,
gerando um crédito de R$ 545.335,24.
Considerando que a mencionada não homologação da retificação da DCTF teve
origem na indevida não admissão dos pedidos de reconhecimento do direito à redução do IRPJ
previsto no art. 23 do Decreto-Lei no 756/69 c/c art. 3 do Lei no 9.532/971, o Recorrente
esclareceu que a reapuração do IRPJ de 2013 tomou por base o benefício de redução de 75%
(setenta e cinco por cento) do IRPJ, declarado na DIPJ de 2014, ano-calendário 2013, no que
concerne às receitas de vendas relativas aos produtos “Cervejas”, “Refrigerantes”,
“Concentrado” e “Rolhas metálicas” e que tais benefícios foram objeto de pedidos de
reconhecimento perante a Secretaria da Receita Federal e não foram apreciados dentro do prazo
de cento e vinte dias, razão pela qual a Recorrente passou a considerar a redução de 75% (setenta
e cinco por cento) do IRPJ, em razão do reconhecimento tácito de que trata o art. 3o, §2o, do
Decreto n. 4212/2002.
No entanto, alguns dos Pedidos de Reconhecimento do Direito de Redução do
IRPJ foram inadmitidos, assim, as retificações das DCTFs do ano-calendário 2013 não foram
aceitas, impedindo, consequentemente, o reconhecimento da compensação não homologada pelo
Despacho Decisório em discussão.
Neste ponto, entendo que cabe reforma da decisão de origem, ao passo que restou
demonstrado pela Recorrente, que ela com fulcro no §7o do art. 603, da Instrução Normativa no
267/02, apresentou novos Pedidos de Reconhecimento do Direito à Redução do IRPJ, referentes
ao ano-calendário 2013 (docs. 11, 12 e 13 da Manifestação de Inconformidade) em 05/08/2015 e
13/04/2016. Considerando-se que o prazo de cento e vinte dias para reconhecimento tácito dos
referidos pedidos expirou em 03/12/2015 e 11/08/2016, a Empresa começou a usufruir dos
benefícios, com base no supracitado art. 60, §2o, da Instrução Normativa no 267/02.
No caso concreto, não se apreciou nenhum dos Pedidos de Reconhecimento de
Benefício da Recorrente dentro do prazo de 120 dias.
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.602 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900460/2017-11

Portanto, a partir dos 120 dias decorridos da primeira apresentação de cada pedido
de reconhecimento do incentivo fiscal (as subsequentes se deram por mero conservadorismo),
consubstanciou-se o pleno gozo, que autoriza a Recorrente a fruir da redução do IRPJ postulada,
pois a teor do Decreto 4.212/2002, o pleno gozo se instaura com a demora superior a 120 dias da
Receita Federal do Brasil na análise dos Pedidos de Reconhecimento de Benefício e se encerra
tão somente com o advento de decisão irrecorrível, denegatória quanto ao mérito do incentivo.
Conforme evidenciado em planilha trazida pela Recorrente em seu Recurso
Voluntário, os pedidos de reconhecimento do Direito à Redução do IRPJ para 2013, em relação à
produção de “Cervejas”, “Refrigerantes” e “Concentrado”, não foram apreciados dentro do prazo
de 120 dias.

Demonstrados tais fatos, entendo assistir razão à Recorrente quando aponta que
pela lógica do Decreto 4.212/2002, que diz que somente o despacho irrecorrível de mérito afasta
o pleno gozo, tem-se, desde logo, que ela está em pleno gozo.
Somando a esse fundamento, tem-se também que única interpretação possível do
art. 60, §8o, da IN 267/2002, seria aquela no sentido de que o despacho de inadmissibilidade só
teria o efeito de afastar o pleno gozo quando proferido antes dos próprios 120 dias.
Neste sentido destaco o Acórdão 1401-003.598, de relatoria do I. Conselheiro
Luiz Augusto Souza Gonçalves, de 17 de julho de 2019.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.602 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900460/2017-11

INCENTIVO DE REDUÇÃO DO IMPOSTO. SUDENE. RECONHECIMENTO.
TERMO INICIAL DE FRUIÇÃO.
Apresentado o requerimento de redução do pagamento do imposto, considerar-se-á a
interessada automaticamente no pleno gozo do benefício pretendido, a partir da data da
expiração do prazo de 120 dias do respectivo protocolo no caso de a mesma não ser
notificada da decisão contrária ao pedido.

Isto, porque o § 2° do art. 60 da IN/SRF n° 267, de 2002, é peremptório ao
determinar que uma vez expirado o prazo para apreciação do requerimento (§ 10), sem que a
requerente tenha sido notificada da decisão contrária ao pedido e enquanto não sobrevier decisão
irrecorrível, deve-se considerá-la automaticamente no pleno gozo da redução pretendida, a partir
da data da expiração do prazo.

Desse modo, o fundamento apresentado no Despacho Decisório, de que a não
homologação do PER/DCOMP decorreu do fato de que a retificação da DCTF do período
também não ter sido homologada pela Receita Federal do Brasil – Manaus, em razão da não
admissão de Pedidos de Reconhecimento do Direito à Redução do IRPJ de que trata o Decreto no
4.212/2002, o que impossibilitou a comprovação da existência do crédito pretendido, resta
prejudicado.

De modo que, o deferimento do crédito pleiteado e a homologação da
compensação declarada, restam condicionados a aferição da liquidez e certeza do crédito
informado pela contribuinte a ser compensado.

Para tanto, não se afasta a competência da autoridade da DRF de verificar a
ocorrência da hipótese de revisão de ofício, de realizar o exame inaugural da liquidez e certeza
do crédito pleiteado e, se for o caso, de homologar a compensação com débitos vencidos ou
vincendos, conforme Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.

Feitas estas considerações, voto por conhecer parcialmente do pedido do
contribuinte e, nessa parte, dar provimento ao recurso tão somente para admitir o direito ao
benefício da redução do IRPJ, que gerou o pagamento a maior utilizado na compensação e deu
origem à formulação do pedido de compensação, nos termos da fundamentação acima, e afastar
o óbice de revisão de ofício do Per/DComp apresentado.

Restitua-se os autos para análise da sua liquidez e certeza pela unidade de origem,
para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido, nos termos do
Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.

Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso para afastar
o óbice à apreciação do pedido devendo os autos retornarem à Unidade de Origem para a
aferição da certeza e liquidez do crédito e homologar as compensações realizadas até o limite do
crédito disponível.
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.602 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900460/2017-11

(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin.

Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital